Tribunal: TJDFT
Processo: 0715702-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INOMINADO. ART. 42 DA LEI No 9.099/1995. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. ADVOGADO DATIVO PRAZO SIMPLES. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. CARTÃO GUARDADO JUNTO COM A SENHA. CONTRIBUIÇÃO DECISIVA DO CONSUMIDOR PARA O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099, de 1995.
2. “[...] A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o benefício do prazo em dobro para recorrer, previsto no art. 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950, é deferido aos defensores públicos ou integrantes do serviço estatal de assistência judiciária, não se estendendo aos defensores dativos, ainda que credenciados pelas Procuradorias-Gerais dos Estados via convênio com as Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil.” (STJ - AgInt no AREsp: 1739790 SP 2020/0197514-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).(Grifei)
3. Na hipótese, o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 25/3/2024, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (26/3/2024), e encerrando-se no dia 11/4/2024. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto pela parte autora em 12/4/2024.
4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é nula a cláusula que impõe ao portador do cartão, com exclusividade, a responsabilidade pelas despesas realizadas anteriormente à comunicação de sua perda, extravio, furto ou roubo, ou ainda quando houver suspeita da sua utilização por terceiros. Nesse sentido: REsp n. 1.737.411/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 12/4/2019.
5. Ainda de acordo com o STJ, a comunicação tardia não elide a responsabilidade da instituição financeira pelas operações realizadas com o cartão objeto de extravio se estas refogem ao perfil do cliente. (AgInt no AREsp n. 1.147.873/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 13/3/2018.)
6. Na hipótese, o cartão furtado foi usado para uma compra de R$ 4.999,99. As faturas anexadas aos autos mostram que as transações realizadas com o cartão giram em torno de 250 reais.
7. Esse cenário revela que tanto a autora quanto a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque guardava o cartão junto com a senha (boletim de ocorrência - ID 58594352). A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não impedir a transação que destoava fortemente do perfil do consumidor (ID 58594353).
8. Recurso da recorrente MARIA DAS GRAÇAS não conhecido. Recurso do BANCO BRADESCARD conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. A recorrente MARIA DAS GRACAS fica condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. O recorrente BANCO BRADESCARD fica condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. Nos termos da Lei Distrital 7.157, de 2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821, de 2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerando que o advogado dativo foi nomeado no processo para interpor recurso, mas perdeu o prazo recursal, embora tenha apresentado contrarrazões, os honorários serão fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821, de 2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.